Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Conhecimento parcial do agravo - preclusão. Inépcia recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade afastadas. Averbação premonitória vs Penhora - a primeira, de caráter informativo, distinta da constrição, não importa prejuízo considerável que autorize o seu cancelamento. Bem de família não caracterizado. Extensão da gratuidade de justiça deferida no cumprimento ao agravo, com ressalvas.